Tribunal: TJSP
Processo: 0016899-55.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Evasão mediante violência contra a pessoa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos, inviável a absolvição. Dolo evidenciado – Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, quanto à modalidade da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos, inviável a absolvição. Dolo evidenciado – Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, quanto à modalidade da pena privativa de liberdade aplicada ao réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016899-55.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SAMUEL LUCAS
DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e, de ofício, corrigiram erro material constante do dispositivo da sentença,
para constar que o réu foi condenado à pena de detenção, e não como constou,
mantendo-a, no mais, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
2
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344
Comarca de Marília 2a Vara Criminal
Apelante: Samuel Lucas de Almeida
Apelado: Ministério Público
Voto no 10921
APELAÇÃO CRIMINAL EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA
CONTRA A PESSOA E LESÃO CORPORAL PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO Tendo o conjunto probatório demonstrado
com segurança a prática dos delitos, inviável a absolvição. Dolo
evidenciado Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro
material no dispositivo da sentença, quanto à modalidade da pena
privativa de liberdade aplicada ao réu.
Vistos.
Samuel Lucas de Almeida interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 10.08.2018, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília, que o condenou à pena
de 08 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incurso
no artigo 129, “caput”, e no artigo 352, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal (fls. 431/436).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
redução da pena e a fixação do regime inicial aberto (fls. 192/199).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 203/209).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 223/227).
É o relatório.
O ora apelante foi processado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
3
artigo 352 e, por duas vezes, no artigo 129, “caput”, c.c. o artigo 69, todos do
Código Penal, porque no dia 07.04.2016, por volta das 16h50min, em frente
ao anexo semiaberto da Penitenciária de Marília (Rodovia SP 294, KM 465),
preso por ordem judicial, tentou evadir-se usando de violência contra os
agentes penitenciários Gilson Borges e Jair Aparecido Scombatti.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 129, “caput”, e no artigo 352, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos em
face do boletim de ocorrência (fls. 03/05), dos laudos de lesão corporal (fls.
06/07 e 08/09), bem como da prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação,
alegando, em síntese, que, durante sua transferência para o regime fechado, a
vítima Gilson começou a ofendê-lo, tendo iniciado discussão e “revidado” de
forma verbal, razão pela qual o ofendido disse que o prejudicaria.
Acrescentou que não agiu com violência e não tentou fugir, pois estava
algemado nos pés e mãos (fls. 138/139 gravação audiovisual no extrato de
movimentação da carta precatória no SAJ).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Gilson
Borges, agente penitenciário, esclareceu que, ao ser conduzido e colocado na
viatura, o réu desferiu um pontapé na porta do veículo e empreendeu fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
4
atingindo-o e lesionando sua mão. Segundo Gilson, iniciou perseguição e
logrou êxito em deter o acusado mais de cem metros distante da portaria da
unidade do regime semiaberto. Acrescentou que o acusado continuou
tentando se evadir mediante violência, desferindo chutes (fls. 149 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Jair Aparecido Scombatti, também agente penitenciário, o qual narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a
violência empregada pelo réu contra a vítima para tentar se evadir do anexo
semiaberto da penitenciária, causando hematoma naquela (fls. 116 gravação
audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de servidores
públicos, à semelhança dos policiais militares, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova
em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada existe nos
autos a indicar que os agentes penitenciários estivessem perseguindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
5
apelante, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa
que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Considere-se, ainda, que os depoimentos prestados
pela vítima e pela testemunha na Delegacia e em Juízo são, em essência,
coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de
próprias da natureza da prova, referem-se a fatos secundários, em nada
prejudicando a certeza a respeito da autoria dos crimes em questão.
Como se não bastasse, as palavras da vítima
encontraram amparo no laudo pericial (fls. 06/07), o qual constatou lesões
corporais condizentes com a agressão por ela narrada, na Delegacia e em
Juízo.
Por outro lado, a versão apresentada em Juízo pelo
acusado ficou completamente isolada do conjunto probatório, sequer tendo
ele apontado qualquer motivo pelo qual teria sido ofendido pela vítima
durante sua transferência para o regime fechado, tudo a evidenciar não ser ela
verídica.
Verifica-se, portanto, que a prova oral foi uníssona
no sentido de que, ao tentar se evadir, o réu usou de violência contra o agente
penitenciário, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme o laudo
pericial (fls. 04/05).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo. Juiz
sentenciante fixou a pena-base de cada crime 1/6 acima do mínimo legal, em
03 meses e 15 dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do réu (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
6
45).
Alegou a Defesa que tal condenação não poderia
justificar acréscimo da pena, a título de maus antecedentes, por ser antiga e já
ter sido cumprida pelo réu. Todavia, ainda que tenha transcorrido mais de 05
anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior,
tal fato, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, só afasta a
reincidência.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EMPREGO DE ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo
depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria
como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de
maus antecedentes. Precedentes. 3. [...]” (STJ - HC: 340542 SP 2015/0281177-0, Rel.: Min.
Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/04/2016, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe
27/04/2016)
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
VIA
IMPRÓPRIA.
PENA.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
PERÍODO
DEPURATIVO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) Transcorrido o período depurativo do art. 64 do
Código Penal, não podem as condenações anteriores serem consideradas para a reincidência,
mas legitimam, por outro lado, exasperação da pena-base, pelo veio dos maus antecedentes.
Precedentes.4. Ordem denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (fls. 43), o sentenciante aumentou as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
7
ambos os crimes em mais 1/6, resultando em 04 meses e 02 dias de detenção.
Anoto, por oportuno, que não se pode falar que a
consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure “bis in
idem”, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida
pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e
tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são
considerados como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base,
já que o comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de
uma punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para
imprimir maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior,
deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para ressocializá-lo.
Além disso, os aumentos da pena na primeira e na segunda fase foram feitos
com base em diferentes condenações.
Consigne-se, a propósito, que a incidência da
circunstância agravante da reincidência decorre de norma penal válida e
eficaz (artigo 61, inciso I, do Código Penal), emanada do poder competente,
em atendimento à política criminal vigente, que dispensa maior rigor no
tratamento do agente que pratica novo delito, seja ele de forma dolosa ou
culposa, constituindo materialização do princípio da individualização da
pena, expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, ou seja,
completamente recepcionado pela atual Constituição.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante
genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que
haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem” (HC no
169.562/SJ, Rel. Min. Laurita Vaz.).
Na derradeira etapa, à falta de causas de aumento ou
de diminuição de pena para cada delito, em razão do concurso material, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
8
penas foram somadas, totalizando 08 meses e 04 dias de detenção.
Neste ponto, anoto que cabe a correção de erro
material constante da r. sentença, pois constou que o réu foi condenado à
pena de reclusão, quando o correto seria detenção, o que ora corrijo.
O regime semiaberto, estabelecido para o início do
cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente e possuir maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de
reclusão, em regime fechado, e voltado a delinquir, tudo a evidenciar a
necessidade da fixação, ao menos, do regime prisional intermediário, ou seja,
do semiaberto.
Em outras palavras, o regime semiaberto está sendo
estabelecido não em razão da quantidade de pena e nem da gravidade abstrata
dos delitos, mas dos maus antecedentes e da reincidência do réu, reveladores
da necessidade da imposição de regime mais gravoso que o aberto, para fins
de repressão e prevenção.
Observo, a propósito, que, a consideração da
reincidência como circunstância agravante da pena, na segunda etapa, e,
posteriormente, como circunstância para justificar o regime inicial
semiaberto, não configura “bis in idem”. Isto porque, num primeiro
momento, a reincidência é considerada como agravante genérica e, depois, a
primariedade é exigida como requisito para a fixação de regime mais brando
para o condenado à pena privativa de liberdade, conforme dispõe o artigo 33,
§ 2o, do CP.
A propósito: “HABEAS CORPUS - ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO
-
CONDENAÇÃO
-
REGIME
FECHADO
-
ALTERAÇÃO

INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de roubo duplamente
qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão. Paciente reincidente. Necessidade
de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em concreto da conduta. Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016899-55.2016.8.26.0344 -Voto no 10921
9
Reincidência levada em conta para o aumento da pena e fixação de regime que não configura “bis
in idem”. Operações distintas. Interpretação a contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(TJSP HC 0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado de Faria,
DJ 10.05.2012).
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
razão de expressa vedação legal, já que o delito foi cometido mediante
violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).
Por fim, impossível a aplicação do “sursis”, pois os
maus antecedentes, a reincidência em crime doloso e a conduta social do réu
não autorizam a concessão de tal benefício, nos termos do artigo 77 do
Código Penal, uma vez que tal medida não seria socialmente recomendável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, de
ofício, corrijo erro material constante do dispositivo da sentença, para constar
que o réu foi condenado à pena de detenção, e não como constou, mantendo-
a, no mais, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator